Tribunal: TJBA
Processo: 8002409-30.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002409-30.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO NÃO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA PRÉVIA. TÍTULO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste apenas em saber se ocorreu a prescrição do direito da autora de executar individualmente a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão, que no caso ocorreu em 24 de junho de 2021.

4. A deflagração da fase de liquidação da sentença coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o curso do prazo prescricional para as execuções individuais, o qual somente voltará a fluir após o término da referida fase.

5. No caso, a liquidação do julgado proferido no mandado de segurança coletivo ainda está em andamento, aguardando o julgamento de recursos nos tribunais superiores, o que afasta a alegação de inércia da credora e, consequentemente, a prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo é de cinco anos, contado do trânsito em julgado. 2. A instauração do procedimento de liquidação pelo substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução individual, que somente se reinicia após a finalização da liquidação do título judicial."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº

8002409-30.2023.8.05.0052
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,
MARIA DO CARMO SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.